Tribunal: STF
Processo: ARE 1458739
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR EXONERADO POR APOSENTADORIA CUMULADA COM PEDIDO SUCESSIVO E DECLARATÓRIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDORA PÚBLICA OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA EXONERADA EM RAZÃO DA SUA APOSENTADORIA.



    ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 68, INCISO V, DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO/PR E DOS ARTIGOS 57 E 63, INCISO V, DA LEI N. 68/2018 COM BASE NA INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO À ACUMULAÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA PELO RGPS COM A REMUNERAÇÃO DO CARGO PÚBLICO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AFIRMAÇÃO DE QUE O ATO DE EXONERAÇÃO É NULO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO CONTEMPLANDO OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DAS VERBAS SALARIAIS DESDE A SUA EXONERAÇÃO, ALÉM DO DIREITO À INTEGRALIDADE E À PARIDADE PLENA, ENSEJANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS PELA MUNICIPALIDADE.



    SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 487, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CONDENANDO-A AO PAGAMENTO DAS CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ESTES FIXADOS EM 8% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 85, § 3.º, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADA A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE 60% DO VALOR DAS CUSTAS E HONORÁRIOS EM RAZÃO DA CONCESSÃO PARCIAL DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO DE REFORMA.



    PEDIDO DE SUSPENSÃO DO TRÂMITE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA QUE FOI LEVANTADA NO CURSO DOS AUTOS EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO RE N. 655.283/DF – TEMA 606 PELO STF.



    JUSTIÇA GRATUITA. A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PODE SER PLEITEADA A QUALQUER TEMPO, DESDE QUE COMPROVADA A CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE (LEI 1.060/1950 E ARTIGO 99, § 2.º DO CPC). IMPOSSIBILIDADE DE A RECORRENTE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA PROPORÇÃO DE 40% NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.



    MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DEDUZIDOS NA INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILICITUDE NA CONDUTA PRATICADA PELO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO/PR (EXONERAÇÃO DO CARGO PÚBLICO). LEGISLAÇÃO MUNICIPAL EXPRESSA AO PREVER QUE A VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO OCORRE EM RAZÃO DA APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE DE EXONERAÇÃO DA AUTORA EM RAZÃO DA SUA APOSENTADORIA PELO INSS. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. EM RELAÇÃO AO TEMA 1.150 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE FIRMOU EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL QUE O SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COM PREVISÃO DE VACÂNCIA DO CARGO EM LEI LOCAL, NÃO TEM DIREITO A SER REINTEGRADO AO CARGO NO QUAL SE APOSENTOU OU NELE MANTER-SE, POR VIOLAÇÃO À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO E À IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E REMUNERAÇÃO NÃO ACUMULÁVEIS EM ATIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.



    COMPLEMENTO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA DA RECORRENTE. IMPROVIMENTO. LEI MUNICIPAL N. 1.587/1999, QUE PREVIA O DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO DAS APOSENTADORIAS FOI DECLARADA INCONSTITUCIONAL ATRAVÉS DO JULGAMENTO DA ADI N. 0038949-14.2019.8.16.0000 (TJPR) EM RAZÃO DE NÃO INDICAR A RESPECTIVA FONTE DE CUSTEIO, ENSEJANDO, POIS, NA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 195, § 5.º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO ARTIGO 42, § 2.º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL.



    MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA. ARTIGO 85, § 11.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.



    RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente